Tribunal: TJES
Processo: 0010272-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010272-60.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO FERRARI e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO NO ÂMBITO DO DJEN. INAPLICABILIDADE DO ART. 5º, §1º, DA LEI Nº 11.419/2006. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cleber Caetano de Moraes contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça que não conheceu de embargos declaratórios anteriormente interpostos, sob o fundamento de intempestividade, mantendo decisão anterior de inadmissibilidade recursal. O Embargante sustenta omissão, contradição e erro material quanto à contagem do prazo recursal, à aplicação da Resolução CNJ nº 455/2022 e à análise das teses de fungibilidade recursal e de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro material quanto à contagem do prazo recursal no DJEN; (ii) examinar a existência de contradição na compatibilização das normas do CPP, CPC e da Resolução CNJ nº 455/2022; (iii) avaliar se houve omissão na análise da tese de fungibilidade recursal; e (iv) determinar se a tese de justa causa decorrente da transição ao DJEN foi adequadamente apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ veda a utilização de embargos de declaração para reexame de matéria já enfrentada, especialmente quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

A contagem do prazo recursal, nos termos da Resolução CNJ nº 455/2022, art. 11, §3º, e do art. 224 do CPC, inicia-se no primeiro dia útil após a publicação no DJEN, sendo inaplicável o art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, que trata da ciência automática no Domicílio Judicial Eletrônico.

O acórdão embargado indicou expressamente a tempestividade com base na certidão de publicação no DJEN em 24/06/2025, com início da contagem em 26/06/2025 e término em 27/06/2025, sendo os embargos anteriores protocolados em 14/07/2025, o que confirma sua intempestividade.

A tese de fungibilidade recursal foi corretamente afastada, pois o erro na interposição de recurso inadequado (agravo interno em vez de embargos) configura erro grosseiro, nos termos da jurisprudência do STJ, o que afasta a dúvida objetiva e a possibilidade de conversão.

A alegação de justa causa por transição ao DJEN foi implicitamente rejeitada mediante a explicitação do novo regime normativo adotado por ato normativo estadual, inexistindo vício de omissão relevante a ser suprido.

O recurso evidencia nítido caráter protelatório, ao pretender rediscutir fundamentos já exaustivamente enfrentados e decidir matéria já consolidada no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo recursal referente a intimações realizadas via DJEN segue a sistemática do art. 224 do CPC, iniciando-se no primeiro dia útil após a publicação oficial, sendo inaplicável a regra do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006.

Não cabe embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já enfrentada, na ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

Não se aplica a fungibilidade recursal quando houver erro grosseiro e inexistência de dúvida objetiva sobre a via recursal adequada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

CLEBER CAETANO DE MORAES
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 15726138), em face do
ACÓRDÃO
(Id. 15603123) proferido pelo
Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, cujo decisum não conheceu do
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
anteriormente interposto pelo Recorrente, porquanto intempestivo, e manteve a decisão que inadmitiu o recurso precedente.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese: (
I
) omissão e contradição na compatibilização das normas do Código de Processo Penal com as do Código de Processo Civil e da Resolução CNJ nº 455/2022, no que tange à contagem do prazo recursal a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN); (
II
) erro material e a necessidade de aclaramento cronológico, sustentando que o acórdão não detalhou o percurso temporal da contagem do prazo, o que impediria o controle de sua coerência; (
III
) omissão quanto à análise da tese de fungibilidade recursal, que, segundo defende, seria autônoma e capaz de superar o óbice da admissibilidade; (
IV
) omissão sobre a tese de justa causa (art. 223 do CPC), que decorreria da recente transição para o uso do DJEN como meio prioritário de publicação neste Tribunal.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para afastar a intempestividade declarada e determinar o processamento do recurso anterior.

De início
,
cumpre destacar que

os
Embargos de Declaração,
nos termos preconizados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, constituem recurso de
fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas
, destinando-se, pois, a
sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão
, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, trago à colação o Voto condutor do aresto embargado,
in litteris:

“
CLEBER CAETANO DE MORAES

opôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 14784853), em face do
ACÓRDÃO
(Id. 14213956) proferido pelo
Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, cujo
decisum
negou provimento aos
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (
Id. 13235750), por sua vez direcionados contra o
ACÓRDÃO
(Id. 13072664) que não conheceu do anterior
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo Recorrente.

Em suas razões recursais, o
Recorrente busca, inicialmente, sustentar a tempestividade do recurso
, alegando, nesse contexto, que: (
I
) ciência automática só deveria ocorrer no 10º dia corrido após a disponibilização, caso não houvesse consulta voluntária, conforme o artigo 5º, §1º, da Lei n.º 11.419/2006; (
II
) Como não houve consulta da defesa nesse prazo, a ciência só poderia ser considerada válida em 04/07/2025 (dez dias após 24/06/2025), e não em 25/06/2025; (
III
) a intimação prematura e ilegal invalidou a contagem do prazo recursal, sendo o vício imputável exclusivamente ao sistema eletrônico do Tribunal.

No mérito
, sustenta a omissão do Acórdão recorrido, na medida em que não teria enfrentado os fundamentos jurídicos centrais dos Embargos de Declaração anteriormente opostos. Argumenta, assim, que: (
IV
) embora o recurso tenha sido erroneamente denominado "agravo interno", seu conteúdo se amoldava perfeitamente à impugnação prevista no art. 1.042 do CPC, justificando a aplicação da fungibilidade recursal; (
V
) Os elementos para o reconhecimento da fungibilidade estavam presentes: (i) dúvida objetiva razoável sobre a via recursal cabível; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) ausência de prejuízo à parte adversa; (
VI
) Foram invocados precedentes do STF e STJ que acolheram a fungibilidade em situações análogas; (VII) Não houve qualquer prejuízo concreto à parte contrária, pois o recurso foi interposto tempestivamente, por meio eletrônico, com motivação adequada e endereçamento compatível.

Consta certidão no Id. 14802713, apontando a intempestividade do recurso.

De início
,
cumpre destacar que a análise de um recurso em qualquer esfera jurídica segue uma ordem lógica: primeiro, avalia-se a admissibilidade para, só então, se prosseguir à análise do mérito, cuja sequência não se trata de mero formalismo, mas um pilar fundamental para a segurança jurídica, a economia processual e a efetividade da justiça.

Na hipótese, após a oposição dos Embargos de Declaração, restou certificado pela Secretaria do Egrégio Tribunal Pleno, a manifesta intempestividade recursal, nos seguintes termos:

“Certifico que foi disponibilizada no "DJEN" intimação à(s) parte(s) e seu(s) respectivo(s) advogado(s) sobre o inteiro teor do Acórdão de ID nº 14213956, em 24/06/2025. Certifico, ainda, que, nos termos do Art. 224 e parágrafos do CPC, o(s) Embargante(s) CLEBER CAETANO DE MORAES apresentou(aram) o Embargos de Declaração de ID nº 14784853 em 14/07/2025, portanto intempestivamente.”

Em contraposição, consta dos Embargos de Declaração fundamentação expressa visando sustentar a tempestividade do recurso, defendendo o Recorrente que a ciência automática registrada no sistema só deveria ocorrer no 10º dia corrido após a disponibilização, caso não houvesse consulta voluntária, conforme o artigo 5º, §1º, da Lei n.º 11.419/2006.

Nesse passo, impõe-se consignar que a contagem de prazos no ambiente eletrônico do Poder Judiciário tem passado por importantes evoluções, sendo crucial entender as nuances entre o
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
e o
Domicílio Judicial Eletrônico
.

Embora ambos sejam ferramentas de comunicação processual eletrônica, eles possuem finalidades e, consequentemente, regras de contagem de prazos distintas, conforme as normativas do Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Resolução CNJ nº 455/2022 (e suas alterações).

Nesse contexto, o
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
é o veículo oficial de
publicação dos atos judiciais
que não exigem comunicação pessoal, sendo desenvolvido com o intuito de padronizar e unificar os Diários de Justiça Eletrônicos (DJE) antes existentes nos diversos tribunais.

Importa destacar, por oportuno e relevante, a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio prioritário de intimações não pessoais no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a teor do artigo 1º, do
Ato Normativo nº 019/2025
, que assim estabelece:

“
Art. 1º
Fica estabelecido que,
a partir do dia 30 de janeiro de 2025, nos processos que tramitam ou vierem a tramitar no sistema “Processo Judicial eletrônico – PJe”
em todas as Unidades Judiciárias de Primeiro Grau, Turma Recursal e Tribunal de Justiça que utilizam o sistema no âmbito do Estado do Espírito Santo,
o Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN substituirá qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação “não pessoal”, nos termos do disposto no art. 11, §2º da Resolução nº 455/2022, do Conselho Nacional de Justiça
.

Parágrafo único.
A eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios que não o disposto no caput deste artigo possuirá valor meramente informacional.”

Por sua vez, o
Domicílio Judicial Eletrônico, regulamentado pela Lei nº 11.419/2006
é uma plataforma digital que centraliza as
comunicações processuais que exigem vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros
, incluindo citações. Trata-se de um canal de comunicação direta e individualizada, diferente do DJEN que é um portal de publicações em massa.

Na hipótese em apreço, consoante se depreende da
certidão Id. 14802713
,
“foi
disponibilizada

no "DJEN"
intimação à(s) parte(s) e seu(s) respectivo(s) advogado(s) sobre o inteiro teor do Acórdão de ID nº 14213956, em 24/06/2025”
.

Registra-se, a propósito, que o
artigo 11, § 3º, da referida Resolução CNJ nº 455/2022, regulamenta a contagem dos prazos no âmbito do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) da seguinte maneira
:

“
Art. 11.
O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela
Resolução CNJ no 234/2016
, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário.

§ 3º
Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do

art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC
, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.
(redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024)

Art. 12.
O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.”

Desta forma, tem-se que:
(I)
a
publicação
no DJEN considerar-se-á efetuada no
dia seguinte ao da disponibilização
da comunicação no sistema;
(II)
a
contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
no DJEN; e
(III)
em caso de comunicação realizada por mais de um meio (ex: DJEN e Domicílio Judicial Eletrônico para comunicações que, em tese, poderiam ir para ambos),
prevalecerá a contagem do prazo a partir daquela efetuada via DJEN
para publicações que não exigem comunicação pessoal.

Portanto, não assiste razão ao Recorrente, pois a lógica do artigo 5º, §1º, da
Lei nº 11.419/2006
(ciência automática no décimo dia)
não se aplica às intimações via DJEN
, mas apenas às intimações eletrônicas pessoais realizadas pelo
Domicílio Judicial Eletrônico (DJE)
.

Por conseguinte, tendo em vista que a
publicação do Acórdão
recorrido ocorreu na
sistemática do DJEN
, a contagem não depende de ciência manual ou automática, mas sim da
regra do dia útil seguinte à publicação oficial
.

Em sendo assim, considerando a
publicação oficial ocorrida em 25/06/2025
, tem-se que o
início do prazo ocorreu em 26/06/2025
(primeiro dia útil subsequente à publicação),
findando em 27/06/2025
, haja vista o prazo para oposição de Embargos de Declaração contido no artigo 619, do Código de Processo Penal.

Isto posto, não conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porquanto opostos intempestivamente no dia 14/07/2025.

É como voto.
”

Com efeito, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de obscuridade no julgamento, o Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Isto porque, conforme infere-se dos trechos antes transcrito,
esta
Vice-Presidência
foi expressa em consignar a
intempestividade dos Embargos de Declaração anteriormente opostos
,
apontando, na ocasião, a distinção entre as intimações realizadas via DJEN e aquelas feitas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, concluindo que a regra da ciência tácita em dez dias (art. 5º, § 1º, da Lei n.º 11.419/2006) não se aplica às publicações no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN.

Enfatizou-se, ainda, que a contagem do prazo seguiu a sistemática do artigo 224 do Código de Processo Civil, iniciando-se no primeiro dia útil seguinte à data da publicação, tendo sido compatibilizada implicitamente as regras processuais, ao estabelecer as disposições do Código de Processo Civil e Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, e as regras de duração fixadas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Nesse passo, não há falar-se nos apontados vícios de omissão e obscuridade, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Desta maneira, inexistindo omissão no
decisum
objurgado, evidente,
in casu
, considerando o teor dos presentes Embargos de Declaração, a intenção procrastinatória do Recorrente.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de Recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,

não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).
”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

De toda forma, ainda que assim não o fosse, sobreleva acentuar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro
e torna inaplicável a fungibilidade recursal
, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado
”
(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Des. Relator.
É como voto.
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator
Acompanho o eminente Relator.
Acompanho o e. Relator para conhecer e não acolher os aclaratórios.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual 29.09.2025 a 03.10.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.